Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709624-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TADEU ROXSANDER DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TADEU ROXSANDER DOS SANTOS contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0702335-56.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do INSTITUTO QUADRIX e do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que participou do processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal (Edital n. 27/2021). Aduz que se inscreveu para concorrer às vagas destinas aos candidatos com deficiência, uma vez que foi diagnosticado com monoparesia, mas foi reprovado pela banca organizadora na etapa de avaliação biopsicossocial. Sustenta que a conclusão da banca organizadora não levou em consideração os relatórios médicos apresentados, e defende que a sua condição clínica se enquadra nos critérios legais de deficiência física, o que foi reconhecido pela Receita Federal e pelo Detran/DF. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato registro de seu nome no resultado definitivo do certame, na classificação dos candidatos com deficiência, ou a reserva de sua vaga no processo seletivo. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravante participou do processo seletivo para professor substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital no 27/2021) e concorreu às vagas destinadas às pessoas com deficiência. De acordo com os autos, o agravante foi desclassificado na etapa de avaliação biopsicossocial do certame, uma vez que não foi considerado pessoa com deficiência, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei n. 4.317/2009. Com efeito, o artigo 4o, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, dispõe que a deficiência implica comprometimento da função física do membro e dificuldade para o desempenho de funções, senão vejamos: “Art.4 É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes o categorias: I- deficiência física-alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)” - grifo nosso. No âmbito do Distrito Federal, a Lei n. 4.317/2009 tem previsão semelhante no artigo 5o, inciso I, alínea “a”: “Art. 5o. Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida.” - grifo nosso No caso dos autos, na avaliação biopsicossocial a que foi submetido o agravante, o parecer inicial da banca organizadora do concurso revelou-se da seguinte forma: “O candidato apresenta quadro de fratura do tornozelo direito. Não se enquadra nos critérios de deficiência física – Lei 4317/2009. Ao exame físico, não apresentou limitação funcional. O candidato não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o candidato como PCD, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 4317/2009.” Em seguida, o recurso administrativo interposto pelo candidato, ora agravante, recebeu resposta de indeferimento, nos seguintes termos: “O candidato apresenta sequelas de fratura tornozelo direito. Não se enquadra nos critérios legais para pessoa com deficiência. O recurso interposto não aduziu informações suficientes para se considerar que o candidato apresente afecção de natureza incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social ou a necessidade de utilizar equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Nestes termos, a Banca reitera sua avaliação. Não há elementos que enquadram o candidato como PCD, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 4317/2009.” Nesse passo, registra-se que a atuação da Administração Pública deve ser a medida da lei, por obediência ao comando constitucional da legalidade e moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações em que se enquadram as pessoas com deficiências físicas para efeitos de concorrerem às vagas destinadas aos candidatos com comprometimento da função física, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação. Igualmente, se não é permitido ao administrador fazer uma interpretação extensiva da norma para contemplar situações não alcançadas, muito menos o Poder Judiciário deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal). Dessa forma, ainda que o agravante tenha apresentado laudos, exames e relatórios médicos para demonstrar a deficiência física alegada na inicial, compreende-se que a patologia e as lesões informadas não implicam, de forma indene de dúvidas, a ocorrência de limitação de função inerente ao desempenho das atividades do cargo público pretendido. Assim, nota-se que a efetiva comprovação do fato constitutivo do direito autoral depende da instrução processual em Juízo, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que afasta, por ora, a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA QUE POSSIBILITA CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS AOS DEFICIENTES FÍSICOS. NÃO ADMITIDA PELA BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do art. 300 do vigente Código de Processo Civil "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O cerne da controvérsia recursal reside na pretensão da requerente/agravante em obter a antecipação da tutela recursal para que seja afastado o ato administrativo que não a considerou como pessoa com deficiência no Concurso Público para preenchimento de cargos na Procuradoria-Geral do Distrito Federal e, consequentemente, que seja assegurado à agravante o direito de permanecer concorrendo as demais etapas do concurso na condição de portadora de necessidades especiais. 3. Da análise sumária dos autos, própria deste momento processual, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório da parte autora/agravante, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de se avaliar as alegadas deficiências que acometem a agravante, o que demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 4. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão mantida. (Acórdão 1641277, 07288387120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL. VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ARTROSE SECUNDÁRIA EM MÃO E PUNHO ESQUERDO. LEI DISTRITAL N.o 4.317/2009. PATOLOGIA NÃO CONTEMPLADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. CONCORRÊNCIA ESPECIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE E PREVISÃO EDITALÍCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. À luz do regramento previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe a quem alega. À parte autora compete comprovar o fato constitutivo de seu direito. Sobre o réu incide o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. No caso, a autora, não se desincumbiu do seu encargo probatório. 2. Em conformidade com a Lei Distrital n.o 4.317/2009, a deficiência física implica em alteração parcial ou total de parte do corpo humano, com o comprometimento da função física para o exercício das atividades inerentes ao cargo ou profissão. 3. A candidata é portadora de artrose secundária da mão e do punho esquerdo. No entanto, não restou demonstrada que tal patologia lhe causa limitação ou inaptidão para o desempenho das atividades inerentes ao cargo de Técnico de Gestão Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Com isso, não há que cogitar de ilegal o resultado da perícia médica que concluiu que a periciada não reúne os requisitos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 4. A atuação da Administração Pública é a medida da lei, por força do comando constitucional da legalidade e da moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações de pessoas portadoras de deficiência físicas para efeitos de concorrência especial, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação. 5. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes (art. 2.o da Constituição Federal). 6. A sucumbência recursal na apelação cível enseja a majoração dos honorários advocatícios (§ 11, do art. 85 do CPC). 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1227974, 07135969120178070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator